Tribunal: TJSP
Processo: 1005660-95.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
r no 1.093/2009. Prorrogação do período da licença maternidade para 180 dias, nos termos da Lei Complementar no 1.054/08. Admissibilidade. Aplicabilidade dos arts. 7o, XVII e 39, § 2o e 3o da Constituição Federal e do art. 198 da Lei 10.261/68. Precedentes. Direito líquido e certo configurado. Concessão da ordem mantida. Reexame necessário e recurso improvidos.

(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1005660-95.2020.8.26.0053; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Gestante / Adotante / Paternidade

Relator(a):

Claudio Augusto Pedrassi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

21/07/2020

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Professora admitida pela Lei Complementar no 1.093/2009. Prorrogação do período da licença maternidade para 180 dias, nos termos da Lei Complementar no 1.054/08. Admissibilidade. Aplicabilidade dos arts. 7o, XVII e 39, § 2o e 3o da Constituição Federal e do art. 198 da Lei 10.261/68. Precedentes. Direito líquido e certo configurado. Concessão da

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Professora admitida pela Lei Complementar no 1.093/2009. Prorrogação do período da licença maternidade para 180 dias, nos termos da Lei Complementar no 1.054/08. Admissibilidade. Aplicabilidade dos arts. 7o, XVII e 39, § 2o e 3o da Constituição Federal e do art. 198 da Lei 10.261/68. Precedentes. Direito líquido e certo configurado. Concessão da ordem mantida. Reexame necessário e recurso improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1005660-95.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada JOVANA REGINA FELIZ
LAGROTERIA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005660-95.2020.8.26.0053 -Voto no 21555
2
Voto no 21555
Apelação Cível no 1005660-95.2020.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelada: Jovana Regina Feliz Lagroteria
Interessados: Dirigente Regional de Ensino da Diretoria Leste
3 e outro
Vara de origem: 16a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL. Professora admitida pela Lei Complementar no
1.093/2009. Prorrogação do período da licença maternidade para
180 dias, nos termos da Lei Complementar no 1.054/08.
Admissibilidade. Aplicabilidade dos arts. 7o, XVII e 39, § 2o e 3o
da Constituição Federal e do art. 198 da Lei 10.261/68.
Precedentes. Direito líquido e certo configurado. Concessão da
ordem mantida. Reexame necessário e recurso improvidos.
Vistos.
Trata-se
de
reexame
necessário e
recurso de apelação interposto pela Fazenda do Estado de São
Paulo contra a r. sentença de fls. 74/76 que, nos autos do
mandado de segurança, impetrado por Jovana Regina Feliz
Lagroteria, concedeu a segurança impetrada em face de ato do
Dirigente Regional de Ensino da Diretoria Leste 3 e outro,
tornando definitiva a liminar, para assegurar à impetrante a
complementação do período de 60 dias, a título de licença
maternidade, completando-se, com isso, o lapso de 180 dias
previsto na Lei Complementar Estadual no 1.054/2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005660-95.2020.8.26.0053 -Voto no 21555
3
A Apelante, em suas razões (fls.
84/91)
sustenta
que
não
se
pode
comparar
servidores
temporários com os estatutários, sendo certo que a impetrante
é regida pela LCE 1.093/2009, estando submetida ao Regime
Geral de Previdência Social (RGPS), o qual permite o
afastamento por apenas 120 dias. Pugna pelo provimento do
recurso, com a improcedência da ação.
A impetrante apresentou contrarrazões
às fls. 97/107.
Às fls. 123, a impetrante manifestou
que não se opõe ao julgamento virtual.
A D. Procuradoria de Justiça ofertou
parecer às fls. 131/133, pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
1. A impetrante, contratada por tempo
determinado pelo Estado de São Paulo, para exercer o cargo de
Professora de Educação Básica I, na E.E. Professor Anísio
Teixeira, na comarca de São Paulo, ajuizou o presente
mandamus em face da Dirigente Regional de Ensino da Diretoria
Leste 3, visando ampliar o período de licença gestante de 120
dias para 180 dias.
Foi concedida a tutela de urgência
nestes autos (fls. 21/22).
Julgada a ação procedente, insurge-se
a Fazenda, ora Apelante.
2. Depreende-se dos autos que a
Administração concedeu 120 dias de licença maternidade à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005660-95.2020.8.26.0053 -Voto no 21555
4
impetrante, a partir de 21/10/2019 (fl. 13), uma vez que fora
contratada pela Lei no 1.093/09.
Todavia,
a
Constituição
Federal
estabelece, em seus arts. 7o, XVII, e 39, § 3o da
Constituição Federal que:
"Art. 7o - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:
(...)
XVIII - Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração
de cento e vinte dias.”
Art. 39 (...)
§ 3o - Aplica-se aos servidores ocupantes de Cargo público o disposto no art. 7o,
IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX,
podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza
do cargo o exigir.”
E, no âmbito do Estado de São Paulo,
o art. 124, § 3o, da Constituição Estadual assim dispõe:
“Art. 124 - Os servidores da administração pública direta, das autarquias e das
fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público terão regime jurídico único e
planos de carreira.
...
§ 3o - Aplica-se aos servidores a que se refere ao "caput" deste artigo e disposto no
art. 7o, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII,
XXIII e XXX da Constituição Federal.”
Por sua vez, o art. 198 do Estatuto
dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo (Lei no
10.261/68), com o advento da Lei Complementar Estadual no
1.054/08, concede a licença gestante, nestes termos:
“Art. 198 - À funcionária gestante será concedida, mediante inspeção médica,
licença de 180 (cento e oitenta) dias com vencimento ou remuneração, observado
o seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005660-95.2020.8.26.0053 -Voto no 21555
5
I - salvo prescrição médica em contrário, a licença poderá ser concedida a partir do
oitavo mês de gestação;
II - ocorrido o parto, sem que tenha sido requerida a licença, será esta concedida
mediante a apresentação da certidão de nascimento e vigorará a partir da data do
evento, podendo retroagir até 15 (quinze) dias;
III - durante a licença, cometerá falta grave a servidora que exercer qualquer
atividade remunerada ou mantiver a criança em creche ou organização similar.
Parágrafo único - No caso de natimorto, será concedida a licença para tratamento
de saúde, a critério médico, na forma prevista no artigo 193”.
Por
fim,
o
art.
10
da
Lei
Complementar no 1.093/2009 assim dispõe:
“Art. 10. O contratado nos termos desta lei complementar está sujeito aos mesmos
deveres, proibições e responsabilidades previstos na Lei no 10.261, de 28 de
outubro de 1968, aplicando-se aos docentes, subsidiariamente, as disposições da
Lei Complementar no 444, de 27 de dezembro de 1985”.
Verifica-se,
portanto,
que
a
impetrante faz jus à licença gestante de 180 dias, tendo em
vista que os dispositivos legais acima citados também se
aplicam aos servidores contratados por tempo determinado, em
virtude da igualdade estabelecida pela Constituição, que é o
caso da Apelada.
A esse respeito, precedentes deste
Eg. Tribunal de Justiça:
1007049-14.2019.8.26.0292
Classe/Assunto: Apelação / Remessa Necessária / Gestante / Adotante /
Paternidade
Relator(a): Fernão Borba Franco
Comarca: Jacareí
Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 13/07/2020
Data de publicação: 13/07/2020
Ementa: Apelação. Mandado de segurança. Pretensão de prorrogar a licença
maternidade de 120 dias para 180 dias. Professora temporária. Aplicação da Lei
Estadual 10.261/68, alterada pela lei 1.054/08, art. 198. Possibilidade. Inexistência
de determinação legal para tratamento diverso. Princípio da isonomia. Sentença
mantida. Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005660-95.2020.8.26.0053 -Voto no 21555
6
1001639-76.2020.8.26.0344
Classe/Assunto: Apelação / Remessa Necessária / Licenças / Afastamentos
Relator(a): Leme de Campos
Comarca: Marília
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 07/07/2020
Data de publicação: 07/07/2020
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA Professora de Educação Básica II
contratada pela Lei Complementar no 1.093/09 Prorrogação da licença gestante
da impetrante para 180 dias Admissibilidade Inteligência dos artigos 7o, inciso
XVII e 39, § 3o da Constituição Federal, artigo 198, da Lei Estadual no 10.261/68,
alterada pela Lei Complementar Estadual no 1.054/08, e artigo 10 da Lei
Complementar no 1.093/09 Precedentes Segurança concedida na 1a Instância
Sentença mantida Recursos não providos.
1002937-31.2020.8.26.0077
Classe/Assunto: Apelação / Remessa Necessária / Gestante / Adotante /
Paternidade
Relator(a): Luciana Bresciani
Comarca: Birigüi
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 03/07/2020
Data de publicação: 03/07/2020
Ementa: Mandado de segurança Professora de Educação Básica II contratada nos
termos da Lei Complementar Estadual no 1.093/2009 Licença maternidade
Extensão do período da licença maternidade de 120 dias para 180 dias

Possibilidade Recursos oficial e voluntário desprovidos.
Assim, o prazo de 180 dias de gozo do
benefício deve ser considerado como de efetivo exercício para
todos os efeitos legais.
Ressalte-se
que
não
há
qualquer
inconstitucionalidade da lei complementar citada.
3. Em decorrência da proibição do
art. 25 da Lei no 12.016/09, deixo de fixar honorários
advocatícios, por ser inaplicável o NCPC.
4. Considera-se prequestionada toda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005660-95.2020.8.26.0053 -Voto no 21555
7
matéria infraconstitucional e constitucional, pois, em se
tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação dos
dispositivos, bastando que a questão tenha sido decidida.
Isto
posto,
conheço
o
reexame
necessário e o recurso, mas nego provimento a eles, ficando
integralmente mantida a sentença de fls. 74/76. Não há
condenação em honorários advocatícios em virtude da natureza
da demanda.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator